Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASES DO PROCEDIMENTO. APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DAS CONTAS. ABREVIAÇÃO DO PROCEDIMENTO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. APRESENTAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A CONTA, EXTRATOS, PLANILHAS DETALHADAS SOBRE OS GASTOS E DOCUMENTOS QUE EMBASAM OS LANÇAMENTOS. JULGAMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS.

1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor.

2. No curso da primeira fase da ação de exigir contas, ainda que resistindo inicialmente a obrigação de prestar, a parte ré trouxe aos autos as contas, com estudo da conta corrente, extratos, planilhas detalhadas sobre os gastos e documentos que embasam os lançamentos.

3. Considerando que a parte demandada apresentou espontaneamente as contas, e inexistindo controvérsia a respeito da obrigação dela em prestá-las, resultou superada a primeira fase do procedimento.

4. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual, no presente caso, o autor não se desincumbiu.

5. No caso em análise, as contas foram apresentadas adequadamente, pois, além de discriminar e justificar cada um dos 166 lançamentos questionados na inicial, forneceu todas as informações e regulamentos que justificam e respaldam os descontos realizados em conta, sendo a maioria deles decorrentes de juros e encargos decorrentes do constante uso do limite do cheque especial pelo autor.

6. Negou-se provimento ao apelo.